Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732156-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE NUNES DONATO AGRAVADO: EDILSON BATISTA DA GUARDA, WADSON COSTA SOUSA, GIRLENO VARGAS FERNANDES, MICHAEL DOUGLAS PORFIRIO LISBOA, BSB GAMES E ELETROELETRONICOS LTDA, BSB COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, TAVARES &amp; MESQUITA ELETROELETRONICOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se a parte agravante para esclarecer a interposição de dois agravos (0732156-57.2025 e 0732160-94), aparentemente contra a mesma decisão de revogação da assistência judiciária gratuita, prolatada nos autos n.o 0703907-41.2022. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator